Tribunal: TJSP
Processo: 2020827-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000211008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2020827-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
CONGREGAÇÃO DAS FILHAS NOSSA SENHORA STELLA MARIS - HOSPITAL
STELLA MARIS, são agravados RAIMUNDO FRANCISCO DO NASCIMENTO,
JESSICA OLIVEIRA DO NASCIMENTO e CARLA OLIVEIRA NASCIMENTO
GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 23 de março de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020827-03.2020.8.26.0000 -Voto no 21.395
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n. 2020827-03.2020.8.26.0000
Comarca: Guarulhos
Agravante: CONGREGAÇÃO DAS FILHAS NOSSA SENHORA STELLA
MARIS HOSPITAL STELLA MARIS
Agravado: RAIMUNDO FRANCISCO DO NASCIMENTO E OUS.
Juiz: Dr. Artur Pessoa de Melo Morais
Voto n. 21.395
Agravo de instrumento. Assistência judiciária. Pessoa
jurídica que desenvolve atividade filantrópica na área da
saúde. Demonstração da necessidade. Balanços apresentados e
dificuldades com os repasses do SUS. Decisão revista. Recurso
provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que, em ação de indenização, indeferiu os benefícios da assistência
judiciária à ré. Sustenta a agravante que exerce atividade filantrópica na área
da saúde; que vem apresentado déficit nos balanços de forma seguida,
conforme documentos juntados; que enfrenta dificuldades com repasses do
SUS, ademais do reconhecimento administrativo da situação de instituições
assistenciais de saúde; que possuir dívidas de alto valor. Requer efeito
suspensivo.
Deferida a liminar, o recurso foi regularmente
processado, sem resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020827-03.2020.8.26.0000 -Voto no 21.395
3
Ausente contraminuta, persistem as razões de
deferimento da liminar.
Certo que o Supremo Tribunal Federal já
assentou exigível a prova da necessidade da gratuidade quando a requer
pessoa jurídica, aliás, mesmo sem fins lucrativos (AgRg no RE 192.715, j.
21.11.2006).
O Superior Tribunal de Justiça, pela sua Corte
Especial, no julgamento do ED no Resp. 1.015.372, datado de 17.06.2009,
assim mais recente que precedente em sentido contrário (ED no Resp. n.
1.055.036, j. 15.04.2009), igualmente decidiu no mesmo sentido.
Ou seja, não há, ao contrário da pessoa natural,
presunção de necessidade à pessoa jurídica e, portanto, nesse caso, o
requerente deve demonstrar que não pode suportar as custas do processo. Tal,
de resto, a orientação que acabou sedimentada no enunciado da Súmula 481
do STJ.
Pois, no caso concreto, a documentação
juntada ao pedido de gratuidade formulado na origem é suficiente para
deferimento da gratuidade.
Os resultados dos balanços acostados indicam
déficits anuais sequenciais. É reconhecida a dificuldade das entidades
filantrópicas ou assistenciais de saúde por portaria administrativa, além de
que notória a situação das vicissitudes de repasses do SUS. Há dívidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020827-03.2020.8.26.0000 -Voto no 21.395
4
alegadas, desativação da maternidade e inúmeros precedentes indicados, desta
Corte, deferindo à ré o benefício.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
agravo.
CLAUDIO GODOY
Relator